Tribunal: TJDFT
Processo: 0710878-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 55 DA LEI No 9.099/95. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA CONFORME NORMAS DO CPC (ART. 85, § 8o). IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÁXIMO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu o recurso da parte requerida, negando-lhe provimento, bem como condenou ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% do valor da causa.
2. O embargante/requerente alegou que o acórdão recorrido padece do vício do erro material, pois deixou de observar o art. 85, § 8o do CPC. Argumentou que a Lei no 9.099/95 não traz previsão acerca dos casos em que o valor da causa é inestimável ou irrisório, casos em que se deve observar as determinações do CPC, subsidiariamente. Pugna pela majoração do valor dos honorários advocatícios, a serem fixados por apreciação equitativa.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo.
4. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
5. No mérito, sem razão os embargantes. O acórdão proferido analisou os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisitos para eventual modificação.
6. A fixação de honorários advocatícios, nos juizados especiais, deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 55 da Lei no 9.099/95, ou seja, serem fixados no percentual entre 10% a 20% do valor da condenação ou do valor corrigido da causa, por se tratar de legislação específica, não havendo que se falar em fixação por equidade (art. 85, §8o do CPC).
7. No acórdão embargado, os honorários foram fixados de acordo com o valor dado à causa pelo próprio embargante, não restando caracterizada qualquer omissão no julgado.
8. No entanto, considerando o valor baixo da causa (que equivale ao valor da condenação) e que os honorários foram fixados no mínimo legal, mostra-se razoável a sua majoração para 20% do valor da condenação.
9. Embargos de declaração conhecido e parcialmente provido para fixar os honorários de sucumbência em 20% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.